Tribunal: TJPA
Processo: 0804190-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804190-11.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WAGNER DA SILVA FRANÇA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I C/C ART. 307 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA.

NECESSÁRIA REAVALIAÇÃO PRISIONAL A SER PROCEDIDA POR AQUELE MAGISTRADO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP, APÓS AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/19. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, de acordo com as informações judiciais, o paciente já possui outros processos criminais, inclusive com condenação anterior, sendo foragido do Sistema Penal.

2. Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, até porque esse instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido.

3. Não se verifica a referida ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, visto que a prisão do paciente se deu no dia do cometimento dos delitos, além de não se encontrar demasiado distante do dia de hoje, tendo ocorrido no final de dezembro de 2019.

4. Contudo, em se tratando de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o magistrado
a quo
revise a necessidade de sua manutenção, consoante disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, após as modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, recomendando-se, porém, a reavaliação da prisão do paciente pelo Juiz de 1º grau, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada, recomendando ao Juízo de 1º grau, porém, que proceda à reavaliação da prisão do paciente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos doze dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de WAGNER DA SILVA FRANÇA, em face de ato do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0030681-83.2019.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
24.12.2019
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, durante audiência de custódia, em face do suposto cometimento do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 307 do CPB
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação idônea e atual para a decretação da custódia preventiva
, uma vez que a Lei nº 13.964/19 conferiu nova redação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, estabelecendo que é dever do juízo, independente de provocação das partes, proceder à revisão das prisões preventivas, no intervalo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de se tornarem ilegais, prazo este já ultrapassado no caso em tela.

Aduz que
a falta de revisão torna o decreto prisional carente de contemporaneidade
, eis que não trouxe, o Juízo
a quo
, nenhum elemento atual e concreto apto a justificar a manutenção daquele encarceramento, conforme orientam os arts. 312, §2º e 315, §1º do CPP, não mais se impondo à defesa o ônus processual de demonstrar que os fatos utilizados pelo juiz, por ocasião da decretação da preventiva, não subsistem.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente aquela referente à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o RMP denunciou o paciente como incurso nos delitos do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, e art. 307, todos do CPB.

Informa que o processo seguiu sua regular tramitação, tendo sido recebida a denúncia em 19.02.2020. O acusado apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública, em 09.03.2020.

Por fim, narra que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08.04.2020, entretanto, em virtude da pandemia que assola o mundo, foi remarcada para o dia 17.06.2020, às 10h30.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
conhecimento parcial e

denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto ao não conhecimento ante a supressão de instância, suscitado pelo
Parquet
, tem-se que não lhe assiste razão, visto que, ainda que não haja notícia, nestes autos, de tenha sido pleiteada a revogação da custódia cautelar no Juízo de 1º grau, já existe um ato coator proveniente daquela autoridade judicial, qual seja, a própria decretação da prisão preventiva do paciente, de modo que, agora, somente se poderia falar em supressão de instância se houvesse pleito revogatório pendente de apreciação por aquele magistrado
a quo,
o que não ocorre no caso em tela, de acordo com pesquisa no Sistema LIBRA.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes capitulados no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 307 do CPB
. A decisão vergastada, proferida em 24.12.2019, fora assim fundamentada:

“(...) Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Da PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado WAGNER DA SILVA FRANCA.

A razão para não concessão de liberdade provisória ao autuado WAGNER DA SILVA FRANCA, é à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, sobretudo o da vítima (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 10 (dez) anos. Existem indícios de que o conduzido seja autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública. O conduzido já possui outros processos criminais, conforme se atesta na pesquisa jurídica realizada no sistema da SUSIPE, inclusive com condenação, sendo foragido do sistema penal. A reiteração delitiva demonstra a recalcitrância do conduzido, em manter o compromisso assumido a cada liberdade deferida de não voltar a delinquir, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão.

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. (STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta da denúncia anexada ao
writ
e das informações judiciais, no dia dos fatos, a vítima Rogério Alves da Silva atravessava uma via pública, quando foi abordada por um criminoso que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, solicitou seu cordão de ouro, entretanto, a vítima reagiu e conseguiu desarmá-lo, mas ao perceber que havia outro criminoso – o ora paciente – em uma moto, preferiu correr e procurar abrigo, tendo, neste momento, ouvido um disparo de arma de fogo. Ao olhar, percebeu que uma pessoa que havia ido ajudá-lo conseguira imobilizar os criminosos, e um deles estava baleado, ocasião em que chamou a polícia, ficando constatado que um dos meliantes faleceu ainda naquele local. O paciente foi, então, levado à delegacia, onde ainda se atribuiu falsa identidade, no intuito de obter vantagem em proveito próprio.

Desse modo, incabível a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do delito.

Assim:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 12.02.08. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE PRATICOU O CRIME NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS E É SUSPEITO DA PRÁTICA DE OUTROS 9 CRIMES DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CERTIFICADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA, PORÉM. 1. Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso - que se obtêm com a superveniência de sentença condenatória -, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2.
In
casu, além de comprovada, como já apontado, a autoria e materialidade do delito, o decreto de prisão cautelar fundou-se, primordialmente, na necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, cometida mediante grave ameaça e na companhia de menor de 18 anos, além de ser o paciente suspeito da prática de outros 9 crimes de roubo
. 3. Parecer do MPF pela concessão da ordem. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 107.879/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 19/12/2008)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
informação do magistrado, por ocasião do decreto preventivo, de que o paciente já possui outros processos criminais, conforme pesquisa jurídica realizada no sistema da SUSIPE, inclusive com condenação anterior, sendo foragido do Sistema Penal, o que indica a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Tampouco há que se falar em prisão domiciliar
, até porque este instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Também não se verifica a
referida ausência de contemporaneidade do decreto cautelar
, visto que a prisão do paciente se deu no dia do cometimento dos delitos, além de não se encontrar demasiado distante do dia de hoje, tendo ocorrido no final de dezembro de 2019.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de organização criminosa para a prática de roubos com emprego de armas de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que foi indiciado com mais dez pessoas, que agiram conjuntamente, com atribuição definida dentro do grupo, voltado para a prática de crimes graves, o que demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4.
A ausência de contemporaneidade não prospera como argumento, diante do curto prazo entre a data dos fatos e a da prisão temporária do paciente ou da decretação de sua prisão preventiva
. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1230205, 07281666820198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, de acordo com o acima exposto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu ou substituí-la por prisão domiciliar.

Contudo, entendo que,
em se tratando de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o magistrado
a quo
revise a necessidade de sua manutenção, consoante disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, após as modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19
,
verbis
:

Art. 316. (...)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Na mesma esteira:

Prisão preventiva. Excesso de prazo. Núcleo de Prática Jurídica. Requisitos. Revisão depois de 90 dias. 1 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - o paciente, citado, não nomeou advogado nem informou que pretendia ser patrocinado pela Defensoria Pública, sendo nomeado núcleo de prática jurídica para sua defesa - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo se persistem os requisitos que autorizam a prisão cautelar: há gravidade concreta do crime - tentativa de homicídio - e demonstrada a periculosidade do paciente. 2 -
Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19)
. 3 - Ordem concedida em parte. (TJDFT - Acórdão 1232218, 07021253020208070000, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, DENEGO a ordem, sendo de bom alvitre recomendar ao Juízo de 1º grau, porém, que proceda à reavaliação da prisão do paciente, nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2020